Tribunal: TJMT
Processo: 1000074-68.2024.8.11.9005
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-07-01
Data de publicação: 2024-07-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000074-68.2024.8.11.9005
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
Assunto:

[Ato / Negócio Jurídico]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[JADIR WILSON DA SILVA DALVI - CPF: 457.571.942-00 (ADVOGADO), LUZIA CLAIR CARRADORE - CPF: 459.050.021-34 (IMPETRANTE), JUIZ DE DIREITO DA 4o JUIZADO ESPECIAL CIVEL DE CUIABÁ-MT (IMPETRADO), MARINA BEBER GUIMARAES RAIMONDI - CPF: 027.971.101-88 (LITISCONSORTES), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONCEDEU A SEGURANCA.

E M E N T A

Órgão:
GABINETE 1 -

1a TURMA RECURSAL.

Mandado de Segurança no:
1000074-68.2024.8.11.9005.

Impetrante(s):
LUZIA CLAIR CARRADORE.

Impetrado(s) :
JUIZ DE DIREITO DO 4o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ-MT.

Relator:
Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

Data de julgamento:
01 A 04/07/2024 (PLENÁRIO VIRTUAL).

EMENTA

MANDADO DE SEGURANÇA – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – DEFERIMENTO DO PEDIDO DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA E BLOQUEIO DE VALOR NA CONTA BANCÁRIA DA IMPETRANTE ANTES MESMO DA CITAÇÃO DA SÓCIA - INOBSERVÂNCIA AO DISPOSTO NOS ARTIGOS 134 E 135 DO CPC - VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO E A AMPLA DEFESA - SEGURANÇA CONCEDIDA.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
mandado de segurança, com pedido de tutela de urgência antecipada
, impetrado por Luzia Clair Carradore contra ato do
MM. Juiz de Direito do 4o Juizado Especial Cível de Cuiabá-MT
, que, nos autos de cumprimento de sentença no
1067270-72.2022.8.11.0001
, determinou o bloqueio de valores em suas contas bancárias.

Informa a impetrante que o processo alhures mencionado se trata de ação de rescisão contratual, tendo como reclamante
Marina Beber Guimarães
, e reclamada
LP Formaturas LTDA – ME
, sendo que houve em desfavor desta condenação em obrigação de pagar.

Afirma que foi surpreendida com a ordem de bloqueio judicial em sua conta corrente sem que tivesse antes a oportunidade de tomar ciência do pedido de desconsideração da personalidade jurídica e seu deferimento pelo Juízo
a quo
.

Sustenta a ilegalidade da decisão atacada, ao argumento de que foram violados os princípios do contraditório, da ampla defesa e da não surpresa.

A liminar foi parcialmente deferida no id. 200039658, a fim de cancelar a ordem de bloqueio judicial na conta bancária da impetrante, determinando o desbloqueio da referida conta e dos valores constritos, no que se refere ao cumprimento de sentença no
1067270-72.2022.8.11.0001
, em trâmite no 4o Juizado Especial Cível de Cuiabá–MT.

A autoridade apontada como coatora não prestou informações, conforme certidão anexada no id. no 204324174.

A litisconsorte passiva apresentou manifestação no id. 214682156.

O Ministério Público, no id. no 216507652, manifestou pela ausência de necessidade de intervenção no presente feito.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1a Turma Recursal:

A concessão do mandado de segurança exige a presença de direito líquido e certo não amparado por
habeas corpus
ou
habeas data
, nos termos do disposto no inciso LXIX, do art. 5o, da Constituição Federal e art. 1o, da Lei no 12.016, de 07.08.2009,
in verbis
:

CF, Art. 5o (...)

LXIX - conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por “habeas-corpus” ou “habeas-data”, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público;

Lei no 12.016/2009

Art. 1o Conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por
habeas corpus
ou
habeas data
, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça.

Compulsando os autos, vê-se que a impetrante se insurge contra a decisão prolatada nos autos do cumprimento de sentença no
1067270-72.2022.8.11.0001
, que
determinou o bloqueio de valores em suas contas bancárias.

No caso, da análise dos autos de origem, vê-se que houve o deferimento do pedido de desconsideração da personalidade jurídica, bem como o bloqueio de valor na conta bancária da impetrante antes mesmo da citação da sócia, contrariando a determinação expressa do art. 134, §2°, e art. 135 do CPC,
in verbis
:

Art. 134. O incidente de desconsideração é cabível em todas as fases do processo de conhecimento, no cumprimento de sentença e na execução fundada em título executivo extrajudicial.

§ 1o A instauração do incidente será imediatamente comunicada ao distribuidor para as anotações devidas.

§ 2o Dispensa-se a instauração do incidente se a desconsideração da personalidade jurídica for requerida na petição inicial, hipótese em que
será citado o sócio
ou a pessoa jurídica.

§ 3o A instauração do incidente suspenderá o processo, salvo na hipótese do § 2o.

§ 4o O requerimento deve demonstrar o preenchimento dos pressupostos legais específicos para desconsideração da personalidade jurídica.

Art. 135. Instaurado o incidente,
o sócio ou a pessoa jurídica será citado para manifestar-se e requerer as provas cabíveis no prazo de 15 (quinze) dias
.
(grifei)

A propósito:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE EXECUÇÃO -
DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA - PEDIDO INCIDENTAL - DEFERIMENTO - AUSENCIA DE PRÉVIA CITAÇÃO DOS SÓCIOS E INSTRUÇÃO PROBATÓRIA - INOBSERVÂNCIA AO DISPOSTO NOS ARTIGOS 134 E 135 DO CPC - VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO E A AMPLA DEFESA
- VÍCIO INSANÁVEL - NULIDADE DA DECISÃO. -
Verifica-se a ocorrência de vício insanável na aplicação do procedimento da desconsideração e na citação dos sócios, devendo ser declarada a nulidade da decisão que acolheu referido pedido, em razão do deferimento do pedido sem a citação prévia dos sócios e ante a ausência de citação para contestar e requerer provas, contrariando a determinação contida no art. 134, §2° e 135 do CPC
.
(TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0024.14.224586-9/004, Relator(a): Des.(a) Rogério Medeiros, 13a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 22/04/2024, publicação da súmula em 23/04/2024) (grifei)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.
DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. PEDIDO INCIDENTAL. DEFERIMENTO LIMINAR. AUSENCIA DE CITAÇÃO DO SÓCIO. NULIDADE
.

Nos termos dos arts. 135 e 136 do CPC, antes de apreciar o pedido de desconsideração da personalidade jurídica, o magistrado deve determinar a prévia citação do sócio para integrar a lide e contestar o pedido, bem como requerer a produção das provas que julgar necessárias
.
(TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.20.508622-6/003, Relator(a): Des.(a) Luiz Artur Hilário, 9a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 09/04/2024, publicação da súmula em 12/04/2024) (grifei)

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE EXECUÇÃO -
DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA - CITAÇÃO PRÉVIA DO SÓCIO
E DE TERCEIROS -
NECESSIDADE
- DECISÃO REFORMADA.

- Conforme disciplina o artigo 135, do CPC: "Instaurado o incidente, o sócio ou a pessoa jurídica será citado para manifestar-se e requerer as provas cabíveis no prazo de 15 (quinze) dias.".

-
No incidente de desconsideração da personalidade jurídica, a ausência de prévia citação de um dos sócios e terceiros enseja nulidade da decisão por violação ao princípio do contraditório
.
(TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.22.164176-4/004, Relator(a): Des.(a) Aparecida Grossi, 17a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 20/03/2024, publicação da súmula em 21/03/2024) (grifei)

Assim, constata-se que a segurança pretendida com a impetração do presente mandado de segurança era o cancelamento da ordem de bloqueio judicial na conta bancária da impetrante, determinando o desbloqueio da referida conta e dos valores constritos, no que se refere ao cumprimento de sentença no
1067270-72.2022.8.11.0001
, em trâmite no 4o Juizado Especial Cível de Cuiabá–MT, o que já foi analisado quando da apreciação do pedido de liminar (id. 200039658).

Com estas considerações, conheço do presente
mandamus
e, no seu mérito,

CONCEDO A SEGURANÇA, mantendo a liminar deferida nos autos
.

Sem custas e sem honorários advocatícios.

Preclusa a via recursal, comunique-se o Juízo de origem para conhecimento. Após, arquive-se.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/07/2024